Tribunal: STF
Processo: RE 114836
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. DISSÍDIO
COLETIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CLÁUSULAS DEFERIDAS. PODER
NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: LIMITES NA LEI.
1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que as
cláusulas deferidas em sentença normativa proferida em dissídio
coletivo só podem ser impostas se encontrarem suporte na lei.
2. Sempre que a Justiça do Trabalho editar regra jurídica,
há de apontar a lei que lho permitiu. Se o caso não se enquadra na
classe daqueles que a especificação legal discerniu, para dentro
dela se exercer a sua atividade normativa, está a Corte
Especializada a exorbitar das funções constitucionalmente
delimitadas.
3. A atribuição para resolver dissídios individuais e
coletivos, necessariamente in concreto, de modo algum lhe dá a
competência legiferante.
Recurso extraordinário conhecido e provido.